Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO NATALINO No 11.846/2023. COMUTAÇÃO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. TERMO INICIAL PARA AFERIR O REQUISITO OBJETIVO. DATA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO IMPEDITIVO. O Decreto Presidencial no 11.846/2023 previu vedação de concessão de indulto de pena para crime comum, enquanto o apenado não tiver cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, até a data delimitada pelo Decreto – 25/12/2023. O artigo 76, do Código Penal, diz que, no concurso de infrações, primeiro se executa a pena mais grave (de reclusão), e depois as penas menos graves (detenção e, em seguida, a prisão simples), sendo indiferente o crime praticado. Não se pode computar, no cálculo para cumprimento da pena do crime impeditivo, período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar “crédito de pena” ao condenado, o que significa que o tempo de pena cumprida anteriormente não pode ser considerado para fins de atendimento do requisito objetivo para comutação em relação a esse delito. Assim, presente o concurso de crimes comuns e crime impeditivo, o requisito objetivo deve ser aferido a partir da data de cometimento do delito impeditivo. Precedentes.